Tribunal: TJDFT
Processo: 0753197-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 165 DO CTB. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para anular auto de infração de trânsito, anular a suspensão de seu direito de dirigir e anular a obrigação de realização de curso de reciclagem.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a anulação de auto de infração de trânsito, afirmando que por ocasião dos fatos (08/05/2015), recusou-se a realizar o teste de alcoolemia tão somente por saber que a recusa é uma garantia constitucional. Afirmou que não se recusou a realizar outros testes disponíveis para apuração de eventual embriaguez. Narrou ter o agente afirmado que o teste seria obrigatório e que diante da recusa a lei o amparava a aplicar as mesmas penalidades impostas a quem apontasse sinais de álcool no sangue. Afirmou não ter havido qualquer outra avaliação que conduzisse a conclusão diversa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 42174023). Foram ofertadas contrarrazões (Id 42174026).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de imputação das penas do art. 165 do CTB independentemente de realização de outros meios de constatação de eventual embriaguez, a fato ocorrido em 8/05/2015.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que a sentença proferida aplicou a tese firmada na Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência a fato ocorrido antes da entrada em vigor do art. 165/A do CTB. Aduziu que a configuração doa infração prevista no art. 165 do CTB pode prescindir do teste de alcoolemia, desde que o agente certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova, nos termos do art. 277 do mesmo diploma legal, o que não foi o caso. Sustentou que à época dos fatos, a mera recusa à realização do teste do etilômetro não levava à presunção de embriaguez prevista no art. 165 do CTB. Pugnou pela reforma da sentença, declarando-se nula o auto de infração Y0001182523.
6. Consta dos autos o Auto de Infração de ID no 42173984, o qual foi lavrado em 8/05/2015, dia em que ocorreu os fatos noticiados, fato este que ocorreu em momento anterior à vigência do art. 165-A do CTB, conforme vacatio legis previsto no art. 7o, II, da Lei no 13.281/16, devendo, portanto, ser aplicado ao caso dos autos o art. 165 c/c o art. 277, ambos do CTB, posto ser a legislação vigente à época dos fatos.
7. De acordo com o previsto no art. 277 do CTB, para a configuração da infração prevista no art. 165 do mesmo diploma legal, é dispensada a realização do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique a influência de álcool ou de outra substância psicoativa na condução do veículo por outros meios de prova, na forma disciplinada pelo CONTRAN.
8. Restou patente nos autos que o agente de trânsito deixou de realizar o competente auto de constatação e, observando-se que a infração ocorreu em maio de 2015, o agente de trânsito deveria ter procedido à análise do estado em que se encontrava a requerente, nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, posto que a simples menção e tipificação da conduta prevista no art. 165 do CTB não são suficientes para caracterização da infração.
9. Assim, tendo em vista que não há nos autos documentos aptos a certificar que a requerente se encontrava, na data dos fatos, conduzindo veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, não resta caracterizada a infração prevista no art. 165 do CTB, nos termos do art. 277 do mesmo diploma legal.
10. Pelo exposto, tendo em vista a inexistência dos requisitos previstos em Lei para a imputação da infração descrita no art. 165 do CTB, nulo o Auto de Infração no Y0001182523.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar nulo o Auto de Infração no Y0001182523 e, consequentemente, anular a suspensão do direito de dirigir da recorrente.
12. Custas recolhidas, sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.